Tribunal: TJSP
Processo: 1005573-95.2019.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Apelação – Ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais – Venda e compra – Móveis – Instalação e montagem defeituosa – Legitimidade passiva do prestador de serviços – Cadeia de consumo – Responsabilidade da fabricante configurada – Danos materiais – Manutenção – Danos morais configurados – Indenização mantida – Concessão do benefício da gratuidade

Ementa:

Apelação – Ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais – Venda e compra – Móveis – Instalação e montagem defeituosa – Legitimidade passiva do prestador de serviços – Cadeia de consumo – Responsabilidade da fabricante configurada – Danos materiais – Manutenção – Danos morais configurados – Indenização mantida – Concessão do benefício da gratuidade ao réu.

Demonstrada a situação de hipossuficiência financeira, de conceder-se o benefício da gratuidade. – O réu possui responsabilidade pelos danos causados ao consumidor, pois, atuou na prestação de serviços ao autor, sendo, portanto, integrante da cadeia de consumo (art. 7o e 14, do CDC, e 447 e 450, do CC). E seguindo esse raciocínio, ainda que não tenham ficado configurados vícios de fabricação, ficou devidamente comprovada a falha na prestação de serviços dos corréus, sobretudo de montagem, instalação e de projeto, o que ficou demonstrado através do laudo pericial (art. 12, do CDC). - O inconformismo da parte com a conclusão do laudo pericial não o faz nulo, nem sequer imprestável, e não é razão para afastar a prova pericial, produzida por profissional legalmente habilitado e da confiança do Juízo. - Os danos materiais não podem ser presumidos e devem ser comprovados. Considerando que, no caso sob exame, o autor vendeu o imóvel no qual os produtos em questão estavam instalados, é inviável a restituição de todo o valor pago pelos mesmos. A prova pericial apontou o valor de depreciação dos móveis, acrescido de valor gasto com o conserto da geladeira, valores os quais foram fixados a título de indenização por danos materiais. A solução encontrada em primeiro grau se mostra adequada, não cabendo reforma. - O infortúnio causado ao autor representado pela instalação precária dos móveis planejados em sua residência, além do transtorno e da ausência de solução para o problema, certamente configura dano moral. Indenização arbitrada que é justa, razoável e proporcional aos fatos narrados.

Apelação e recurso adesivo providos em parte.